Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO SOB A CONDIÇÃO DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DO direito empresarial. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese dos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de resolução contratual formulado pela Autora/Apelada, pois o negócio jurídico objeto da controvérsia foi firmado por livre e expressa manifestação de vontade das partes, sob a condição expressa de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, nos termos do Instrumento Particular em análise.
2. Eventual alteração do contrato social ou até a própria extinção da sociedade constituída pelas partes deve necessariamente perpassar e atender o regramento do direito empresarial relativo às sociedades por responsabilidade limitada, e não por mero distrato particular.
3. Por não ter observado as regras aplicáveis à hipótese, reputa-se indevido e sem qualquer efeito jurídico o suposto “distrato” realizado entre as partes previamente ao ajuizamento da presente demanda.
4. O pedido de condenação por litigância de má-fé da Autora/Apelada não deve ser acolhido, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.